Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707097-65.2019.8.07.0004 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: GEORGINA DE FÁTIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL.APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DESAÚDE. CÓDIGO DEDEFESA DO CONSUMIDOR. LEI No 9.656/98. CANCELAMENTOUNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO EDE PROPOSTADE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO EQUIVALENTE.PACIENTE COM NECESSIDADE DE CIRURGIA VASCULAR URGENTE. DANOS MORAISCONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar prevê, em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, que deveser facultada a migração do beneficiário para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior. 5. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá sua obrigação sempre que dele necessitar, e tem o contrato rescindido emmomento de tratamento de doença grave, sem opção de migrar para planos individuais ou familiares, tem direito de receber indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia. 6. Para o arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelações conhecidas.Apelação da Ré não provida. Apelação interposta pela Autora parcialmente provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98, e 422 do CC, asseverando que não pode ser obrigada a manter a parte contrária ativa no contrato, porquanto o plano de saúde foi firmado mediante fraude; c) artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do CC, argumentando que inexiste o dever de reparar supostos danos morais, porquanto não houve ato ilícito violador de direito. Subsidiariamente, defende que seja revisto o quantum arbitrado, porque exacerbado. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 35953064). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado em suposto vilipêndio aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98, e 186, 187, 188, inciso I, 422 e 927, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não há prova de que asegurada, e não apenas a corretora, foram notificadas para se manifestarem sobre a alegada fraude. Aliás, a Autora sequer foi informada do cancelamento do seu plano de saúde. O contrato foi cancelado, unilateralmente, sem informar à beneficiária e facultar a sua migração para outros planos individuais ou familiares [...] Ou seja, ainda que seja permitidaa resolução contratual unilateral, deve ser observado o sistema de proteção ao consumidor, cujas normas são de ordem pública e hierarquicamente superiores. A Autora logrou êxito, ainda, em comprovar que necessita de cirurgia de urgênciade varizes de grosso calibre em MIE/médio calibre em MID, tendo em vista a piora progressiva da doença, comprometendosua capacidade laborativa – Ids. 28416446-28416447. A saúde constitui um bem imaterial do segurado, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, de modo que têm as administradoras de planos de saúde o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração quanto no cumprimento do contrato. Logo, o cancelamento do plano de saúde coletivo ao qual a beneficiária pertencia sem aprévia notificação ou oportunidade para migrar para outro de caráter individual, configura-se conduta ilícita apta a gerar o dever de indenizar a contraparte [...] Insta destacar que, na presente lide, não se trata de simples descumprimento contratual em virtude da repentina rescisão, mas de evidente descaso para com a consumidora, que se encontrava em situação de vulnerabilidade (internação para cirurgia de que necessitava). Note-se que a Autora já havia realizado todos os exames e consultas do pré-operatório,e se preparava para a cirurgia que iria restabelecer a sua qualidade de vida, e, no momento da internação,descobriu que o plano de saúde havia sido cancelado unilateralmente pela Ré. Entendo que tal fato ultrapassa o mero aborrecimento, pois é capaz de atingir a tranquilidadepsicológica da Autora, já abalada pela própria moléstia. Assim, está configurada ofensa ao direito de personalidade e a necessidadede reparação moral [...] Na espécie, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) bem atende aos critérios de arbitramento do valor da compensação por danos morais” (ID. 30579066). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido formulado pela insurgente, de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016